Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade.

1 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa.

2 - A forma de aquisição – de pessoa desconhecida, sem recibo ou nota fiscal e em sítio eletrônico de compra e venda de coisas usadas, por valor inferior ao preço médio anunciado - evidencia o dolo de receptar, descabendo a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

3 – Apelação não provida.